Tribunal: STF
Processo: ADI 1969
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-28
Data de publicação: 2007-06-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 20.098/99, DO
   DISTRITO FEDERAL. LIBERDADE DE REUNIÃO E DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA.
   LIMITAÇÕES. OFENSA AO ART. 5º, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I.
   A liberdade de reunião e de associação para fins lícitos
   constitui uma das mais importantes conquistas da civilização,
   enquanto fundamento das modernas democracias políticas.
II. A
   restrição ao direito de reunião estabelecida pelo Decreto
   distrital 20.098/99, a toda evidência, mostra-se inadequada,
   desnecessária e desproporcional quando confrontada com a vontade
   da Constituição (Wille zur Verfassung).
III. Ação direta julgada
   procedente para declarar a inconstitucionalidade do Decreto
   distrital 20.098/99.